Tribunal: TJSP
Processo: 2047293-97.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária – Reintegração de posse – Liquidação de sentença – Agravo de instrumento provido – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Ausência – Pretendido reexame da matéria, com acolhimento da interpretação da embargante – Sede imprópria – Embargos rejeitados.